Tribunal: TJDFT
Processo: 0740714-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0740714-20.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WANDERSON RIBEIRO DA FRANCA, ESDRAS DOS SANTOS SILVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A advogada do segundo apelante pede para fazer a sustentação oral por videoconferência (ID 52544726). Defiro o pedido, de acordo com o disposto no § 4o, art. 937, do CPC (ID 51132030). À Secretaria: anote-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2023. Desembargador JAIR SOARES